Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
D E S P A C H O Tendo em vista que houve apresentação de contestação, com indicação de endereço da parte agravada em ID 156233059 da instância a quo, intime-se a agravado no endereço indicado, (SCIA QD. 15, Conjunto 4, Lote 4, Cidade do Automóvel, Brasília/ DF). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora